Tribunal: TJMT
Processo: 1008898-47.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008898-47.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS CEBALHO FERNANDES - CPF: 843.453.901-25 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CEBALHO FERNANDES - CPF: 843.453.901-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO,

AVALIAÇÃO DO BEM E
DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, determinando o cancelamento do seguro prestamista vinculado ao financiamento e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título. O autor busca a declaração da ilegalidade da cobrança de tarifas de registro, avaliação do bem e cadastro, enquanto o réu sustenta a legalidade do seguro e requer que a restituição do indébito ocorra de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade das tarifas de registro, avaliação do bem e cadastro; (
ii
) a legalidade da cobrança do seguro prestamista; e (
iii
) a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ. No caso, restou demonstrado nos autos que o serviço foi efetivamente realizado e o valor cobrado não se mostra exorbitante, razão pela qual a cobrança é legítima.

A tarifa de registro do contrato é indevida na ausência de prova da efetiva prestação do serviço, sendo passível de restituição ao consumidor.

A tarifa de cadastro é permitida nos termos do Tema 618 do STJ e da Súmula 566 do STJ, sendo válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que ocorreu no caso concreto.

O seguro prestamista configura venda casada quando há imposição ao consumidor de contratar a cobertura com seguradora vinculada à instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ. No caso, restou evidenciada a irregularidade, impondo-se a nulidade da cláusula e a restituição dos valores pagos.

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), sendo indevida a repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço e se o valor cobrado não for excessivo.

A tarifa de registro do contrato é indevida na ausência de prova da efetiva prestação do serviço.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O seguro prestamista configura venda casada quando há imposição ao consumidor de contratar a cobertura com seguradora vinculada à instituição financeira.

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ,
REsp
1639259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ,
REsp
1255573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 11.02.2014; STJ, Súmula 566.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Revisional de Contrato
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Posto isto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1
)Determinar o cancelamento do contrato de seguro prestamista contestado anexo ao contrato de financiamento;

2
)Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada da quantia cobrada/paga indevidamente alusiva ao mencionado seguro prestamista, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso.

Fulcrado
no que dispõe o art. 86, do CPC, condenoproporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC”.

Ambas as partes recorreram.

O autor

s
ustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de
registro, avaliação do bem e de cadastro.

O réu
, por sua vez,
alega que a contratação do seguro foi realizada em conformidade com a legislação vigente, tendo sido assegurada à parte autora a oportunidade de optar pela adesão ou não, de forma livre e desimpedida.

Pede que a restituição do
indébito seja na forma simples
.

Contrarrazões
do
requerido no Id
267669759
e do requerente no Id
263965753
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo
REsp
n. 1.578.553/SP.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O

autor
se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (
R$650,00
)
não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (Id
258268686
).

Por outro lado,
o réu
não trouxe qualquer documento comprobatório de que o serviço de registro foi efetivamente prestado, de modo que a cobrança é indevida.

Seguro

No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Tarifa de C
adastro

No
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a lega
lidade da tarifa de cadastro
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação

das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(
...)
”
.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (
R$850,00
).

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do autor
para
determinar que o
requerido
restitua
na forma simples, os valores cobrados a título de registro de contrato, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Dou parcial provimento ao Recurso
do réu

para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025